Tribunal: TJSP
Processo: 2035802-54.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação restitutória. Decisão agravada que indeferiu o pedido liminar de arresto de bens. Conjunto probatório que demonstra que a ré ofereceu ao autor a renegociação do débito junto ao Banco Pan S/A, objeto da ação no 1000407-32.2022.8.26.0191, mediante o pronto pagamento a ela da quantia de R$ 12.211,90, sem que, todavia, tenha havido o respectivo repasse à instituição

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação restitutória. Decisão agravada que indeferiu o pedido liminar de arresto de bens. Conjunto probatório que demonstra que a ré ofereceu ao autor a renegociação do débito junto ao Banco Pan S/A, objeto da ação no 1000407-32.2022.8.26.0191, mediante o pronto pagamento a ela da quantia de R$ 12.211,90, sem que, todavia, tenha havido o respectivo repasse à instituição financeira. Hipótese em que está presente a verossimilhança da teórica apropriação indevida, a qual não fora especificamente impugnada nas contrarrazões ofertadas pela ré. Risco ao resultado útil que decorre do elevado número de ações restitutórias ajuizadas contra a agravada, a qual possui diminuto capital social (R$ 2.000,00), e encontra-se inativa, mercê de sua dissolução social por meio de distrato. Arresto que deve ser deferido, porquanto suficientemente preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Recurso provido.